Tribunal: TJBA
Processo: 8006805-61.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006805-61.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEW CONSULTORIA LTDA.

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONÍVEL NO BANCO CENTRAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006805-61.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante NEW CONSULTORIA LTDA. e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.